Tribunal: TJES
Processo: 5002723-85.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002723-85.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ESTER DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$583,92, DE FORMA SIMPLES, REFERENTE AO AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SOBRE A MATÉRIA CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS RENAL, DIGESTÓRIO E ENDÓCRINO, BEM COMO NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 2.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA O JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS AUTORAIS, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA DA DEMANDADA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONTRARRAZÕES VISANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PISO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA AO CONSUMIDOR. COBRANÇA REFERENTE AO AUMENTO DE CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINA NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DESTE AUMENTO EM QUATRO PARCELAS DE R$145,98, ENTRE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2018, PELA CONSUMIDORA, CONFORME EXTRATO FINANCEIRO COLACIONADO AOS AUTOS (ID 570373). DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO IMPOSTA AO CONSUMIDOR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.